Tribunal: TJMT
Processo: 1007290-03.2022.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007290-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIDIA SEBASTIANA FERREIRA - CPF: 027.561.801-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJEITO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário oralmente pela perda superveniente do objeto.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1007290-03.2022.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública Comarca de Tangará da Serra/MT

Agravante(s):

Cidia Sebastiana Ferreira

Agravados(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEJUSC SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO AO CEJUSC SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO.

MEDIDA LIMINAR ATENDIDA. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELA REDE PARTICULAR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Há perda superveniente do objeto do remédio constitucional, se a pretensão da Impetrante já foi atendida no feito originário, faltando à parte interesse processual no prosseguimento do presente
recurso
, de modo que sua extinção é medida que se impõe.

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento, contra a decisão proferida no processo principal, feito nº 1012104-24.2021.8.11.0055, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública Comarca de Tangará da Serra/MT, que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC SAÚDE, antes de adotar medidas indutivas, coercitiva, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Alega a Agravante que há ilegalidade e inconstitucionalidade da submissão compulsória ao CEJUSC SAÚDE. Diz que há desvio de finalidade de encaminhar o processo ao CEJUSC SAÚDE como procedimento processual, compulsório e perante juízo incompetente.

Afirma que há violação ao decidido in Incidente de Assunção de Competência nº 10, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que é precedente vinculante. Assevera que não pode o Tribunal de Justiça em ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas Leis, consoante Súmula 206 do STJ.

Aduz que está sendo obrigado a declinar a competência temporariamente ao Juízo do CEJUS DA SAUDE, em Várzea Grande/MT, para que seja a causa, independentemente da vontade das partes ser submetida ao fluxo de conciliação criado. Que esse fluxo de conciliação viola frontalmente a decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que se trata de evidente tentativa de restabelecer a competência absoluta da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Comarca de Várzea Grande/MT, em todo o território estadual.

Argumenta que o direito é indisponível e impossibilidade de conciliação. Alega que há violação da boa-fé objetiva, “ninguém pode se valer da própria torpeza” (“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”).

Manifesta que há vício de consentimento e estado de perigo da lesão.

Diz que há perda de uma chance, sofrimento evitável, violação da dignidade, prejuízo econômico, responsabilidade civil e internacional.

Argumenta que não tem interesse na conciliação/mediação

Ao final requer a concessão da liminar para revogar o declínio de competência ao CEJUSC SAÚDE; que seja determinada a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento; que seja efetivado o sequestro de valores via SISBAJUD nas consta do Estado para pagamento ao particular, mediante a apresentação de nota fiscal; que em caso de internação, oficiar imediatamente a Hospital em que a parte está internada, para que providenciem todo o necessário para o translado ao local indicado para a realização do procedimento.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 07/07/2022 (ID nº 134474679).

O Ministério Público absteve de lançar parecer meritório nos presentes autos, conforme petição juntada no ID n. 134516695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em consulta ao sistema PJE, verifico que processo principal nº
1012104-24.2021.8.11.0055,
o MM. Juiz da
CEJUSC
SAÚDE determinou a realização, em unidade hospitalar particular, do exame de colangiopancreatografia retrógrada (via endoscópica) na paciente Cidia Sebastiana Ferreira, conforme abaixo se vê:

“Vistos,

Inobstante a decisão de autorização ter sido direcionada às unidades Imagens – Medicina Diagnóstica, Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá, e Hypnos Center-Anestesiologia, verifico que em Id 85175155 há juntada de nova retificação orçamentária, sendo que a empresa Imagens, forneceu novo custo para efetivação do exame, sendo respectivamente R$ 9.500,00 para o ato cirúrgico e R$ 3.500,00 para internação hospitalar, conforme elencado em decisão de Id 84623464, permanecendo o mesmo valor para o Hospital Santa Helena
,
qual seja, R$ 11.000,00 sustentando, portanto, o menor custo para realização do procedimento.

Dessa forma, com sustento no acima elencado, revejo de ofício a decisão de Id 84623464, para determinar que a
empresa Hospital Santa Helena
, agende e realize imediatamente o exame de colangiopancreatografia retrógrada (via endoscópica) na paciente Cidia Sebastiana Ferreira, em observação ao custo apresentado nestes autos, devendo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão no e-mail da empresa prestadora do serviço.

Após, prossiga-se o feito nos seus ulteriores atos”.

Verifico ainda que a medida foi integralmente cumprida na data de 25/05/2022, constando a expedição de alvará de pagamento à prestadora de serviços - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA.

Desse modo, há perda superveniente do objeto do remédio constitucional, uma vez que a pretensão da Impetrante já foi atendida no feito originário, faltando à parte interesse processual no prosseguimento do presente
recurso
de modo que sua extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, fica prejudicado o julgamento do mérito deste recurso de Agravo de Instrumento, por isso
, JULGO-O EXTINTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022